Tribunal: STF
Processo: RE 114354
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ITEM 33 DA LISTA ANEXA AO DECRETO-LEI
839/69. ÂMBITO DE INCIDENCIA DO TRIBUTO.
A ANALISE TECNICA DE QUE TRATA O ITEM 33 DE LISTA DE SERVIÇOS ANEXA
AO DECRETO-LEI 839/69, NÃO PODE INCLUIR AS ATIVIDADES-MEIO QUE
FORNECEM A MATÉRIA PARA ANALISE. A INCLUSAO DESSA ATIVIDADE NO
ÂMBITO DE INCIDENCIA DEFINIDO NAQUELE ITEM, IMPORTA INTEGRAÇÃO
ANALOGICA, QUE MALFERE A REGRA DO ARTIGO 108 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.